Tribunal: TJSP
Processo: 1117725-23.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, contradição e obscuridade - Inocorrência - Embargante que pretende a rediscussão das questões já analisadas, evidenciando o caráter infringente do recurso - Pedido de novo exame - Descabimento - Descabem embargos de declaração opostos para eliminar a contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC, quando o entendimento da parte embargante é contrário à

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, contradição e obscuridade - Inocorrência - Embargante que pretende a rediscussão das questões já analisadas, evidenciando o caráter infringente do recurso - Pedido de novo exame - Descabimento - Descabem embargos de declaração opostos para eliminar a contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC, quando o entendimento da parte embargante é contrário à fundamentação explanada no v. Acórdão - Todas as questões deduzidas nas razões de apelação foram apreciadas e o desprovimento do recurso devidamente fundamentado - Ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, fica mantido o v. Acórdão como prolatado - EMBARGOS REJEITADOS.